Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto à servidora anuente MARISA HELENA DE FARIA, que ratificou a anuência ao acordo firmado com o DF à ID 17048144 e, por consequência, em receber os valores executados por meio de precatório. À ID 17062301, o executado foi chamado a comprovar nos autos a devida decisão homologatória de desistência do recurso excepcional. O Distrito Federal informou “que peticionou nos autos do Recurso Extraordinário (Proc. 0002615-16) manifestando concordância com a adesão ao acordo de MARISA HELENA DE FARIA (petição de ID 17474797 daqueles autos)” (ID 17474651). É o relato do necessário. Decido. A servidora MARISA HELENA DE FARIA optou pelo acordo à ID 10020662. O Distrito Federal anuiu com a adesão da referida servidora à ID 1379259. À ID 11790347, a anuente manifestou desistência à renúncia formulada à ID 1020662. Em relação ao pedido, o DF afirmou, à ID 15507848, não se opor, desde que não tenha sido homologada por este juízo, razão pela qual foi desconsiderada em decisão vista à ID 15980473. O Distrito Federal não comprovou nos presentes autos a devida decisão homologatória de desistência do recurso excepcional, nos termos da cláusula 2a da transação firmada entre as partes, a qual dispõe quanto aos anuentes: “Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados (...)". Lado outro, com vistas a dar prosseguimento ao presente feito, passa-se ao saneamento quanto à anuente MARISA HELENA DE FARIA, para diminuir os entraves, que a bem da verdade, tem procrastinado a efetiva entrega da prestação jurisdicional. Ressalte-se, porém, que o efetivo pagamento do crédito perseguido pela servidora distrital depende de comprovação nestes autos do trânsito em julgado da decisão que homologar a requerida desistência. Quanto aos documentos da referida servidora, encontra-se suficientemente comprovada a afiliação ao sindicato de classe pelo documento de ID 9765917 - Pág. 3 e o seu vínculo com a administração do Distrito Federal pela declaração constante de ID 9765917 - Pág. 11. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados à ID 9765917 - Pág. 36, confirmado nesta oportunidade. Diante do exposto: a) declaro o feito saneado em relação à MARISA HELENA DE FARIA e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos respectivos cálculos, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada à ID 9765793, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido à ID 10020662 e autorizado à ID 9765970; b) intime-se, uma vez mais, o Distrito Federal para comprovar, nestes autos, a homologação, devidamente transitada em julgado, do pedido de desistência parcial do citado recurso excepcional em relação à MARISA HELENA DE FARIA, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. No intuito de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação em relação aos demais servidores ocorrerá após expedição do precatório relativo à servidora anuente. I. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador